Tribunal: TJDFT
Processo: 0732133-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. FUNÇÃO DE PRECEPTORIA. CARÁTER ALIMENTÍCIO. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 1009. TEMA 531. MODULAÇÃO DE EFEITOS. BOA-FÉ PRESUMIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou procedentes o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a abster-se de descontar os valores mencionados na inicial. Em suas razões recursais, aduz que a servidora recebeu valores por desempenho da função de preceptoria de forma indevida por erro administrativo. Alega que a boa-fé no caso não é presumida e aquela não foi provada pela recorrida. Defende a aplicação ao caso do entendimento firmado no Tema 1.009.
II. Recurso próprio, tempestivo e sem preparo ante a isenção legal, Decreto-Lei 500/69. Contrarrazões apresentadas.
III. Vê-se que a ação foi ajuizada em 18/08/2020, motivo pelo qual não se aplica ao caso a Tese 1.009 firmada pelo STJ, com trânsito em julgado em 4/2/2022. No julgamento do REsp 1769306/AL houve modulação dos efeitos, assim definida: "os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão". Assim, considerando-se que o acórdão foi publicado em 19/05/2021, aplica-se a tese anterior, o Tema 531 do STJ, que assim dispõe: "quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público". Diante desse quadro, deve-se prestigiar a proteção da legítima confiança, pois o servidor público tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública e que esses integram em definitivo o seu patrimônio, somente sendo admitida a reposição de verba de caráter alimentar quando houver manifesta má-fé.
IV. No caso em análise, é indevido o desconto das verbas recebidas a maior pela servidora referentes à gratificação pelo desempenho da função de preceptoria até 28.02.2019, tendo em vista que o pagamento foi feito em razão de erro operacional. Em reforço, não foi demonstrado que o recorrido tenha contribuído para o equívoco ou que tenha conhecimento de qualquer ilegalidade na percepção dos valores, sendo a boa-fé presumida. Assim, ausente a comprovação documental de má-fé do recorrente no recebimento das verbas, é indevida a respectiva devolução. Ademais, consigna-se que a própria autora solicitou a suspensão do pagamento da gratificação e devolução de forma parcelada, mas tal medida não foi adotada pela administração, o que demonstra a nítida boa-fé da recorrida.
V. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas. Condeno em honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$500,00 por se tratar de condenação na obrigação de fazer não apresentar conteúdo econômico, por ora.
VI. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.